Tribunal: TJMT
Processo: 1007168-20.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007168-20.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), REALSI ROBERTO CITADELLA - CPF: 531.184.308-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, SENTENÇA RETIFICADA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE
MULTA DO PROCON
–
PRELIMINAR
: NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR – ARGUIÇÃO DE PRECLUSÃO TEMPORAL DA GARANTIA DO JUÍZO – DEPÓSITO REALIZADO ANTES DE EFETUADA A PENHORA NO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR NO PRAZO LEGAL –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
:
PROCESSO ADMINISTRATIVO –
DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADOS EM TODAS AS RECLAMAÇÕES EXTRAJUDICIAIS –
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA
–
POSSIBILIDADE INCLUSIVE QUANDO FIRMADO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR
–
PENALIDADES ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM
OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO OS PARÂMETROS D
O ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO –
PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO TODOS REJEITADOS –
ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO
–

SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Se o depósito integral do valor da dívida foi realizado antes de efetivada qualquer penhora na execução fiscal, passa a fluir desse marco o prazo de 30 (dias) para oposição dos embargos do devedor, não tendo que se falar em preclusão da garantia, ainda que ofertada depois do prazo estabelecido no
artigo 8º, da Lei n.º 6830/1980.

Nos processos administrativos que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

A
multa
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, motivo pelo qual, deve ser mantida inclusive quando
foi firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar
novas práticas ilícitas pela empresa infratora.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

Diante da modificação do resultado da demanda, com o julgamento improcedente dos embargos do devedor, deve ser invertido o ônus sucumbencial, de modo a condenar o vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
-MT, nos autos dos Embargos à Execução nº
1007168-20.2018.8.11.0003
opostos pelo Apelado
que, acolheu parcialmente os fundamentos da exordial,
para:
01)
declarar a nulidade das multas fixadas nos processos administrativos 0113.004.532-5, 0115.002.767-2 e 0115.005.694-1;
02)
determinar o prosseguimento da execução com relação à multa fixada no processo administrativo n.º 0113.002.196-0;
03)
condenar o Município Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dos processos administrativos números 0113.004.532-5, 0115.002.767-2 e 0115.005.694-1;
04)
condenar o Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do processo administrativo número 0113.002.196-0.

Aduz, preliminarmente, que os Embargos do Devedor não podem ser conhecidos, uma vez que a garantia do juízo foi oferecida de forma extemporânea, ocorrendo a preclusão temporal.

Sustenta que os atos praticados no procedimento administrativo possui presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade.

Argumenta que não há qualquer irregularidade no procedimento administrativo o que impossibilita a reapreciação do mérito pelo Judiciário.

Assevera que as decisões administrativas foram motivadas e devidamente fundamentadas.

Argumenta que as multa fixadas pelo PROCON observaram os artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente improcedentes os Embargos à Execução.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

P R E L I M I N A R – NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR – PRECLUSÃO TEMPORAL

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Argui, em sede de preliminar argui o Município Apelante que, os Embargos do Devedor não podem ser conhecidos, uma vez que a garantia do juízo foi oferecida depois de transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da citação, ocorrendo a preclusão temporal para realização do depósito do montante executado, impossibilitando a apresentação dos embargos do devedor.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos dos artigos 8º, 9º e 10, da Lei n.º 6830/1980 (Lei de Execuções Ficais), depois de efetivada a citação, o executado tem o prazo de 05 (cinco) dias para pagar a dívida ou
garantir a execução, sob pena de ter os seus bens penhorados, como cito:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...]

Art. 10 - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9º, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis.

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

[....]

Art. 10 - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9º, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis. [...]”.

Já o art. 16 da LEF, estabelece que os Embargos podem ser opostos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do depósito, apresentação de prova da fiança bancária ou do seguro garantia, ou intimação da penhora,
in verbis:

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. [...]”.

Em uma leitura rápida dos artigos 8 e 16 da Lei de Execução Fiscal,

se tem uma falsa ideia de que o prazo limite para se efetuar o depósito com a finalidade de se iniciar a contagem do prazo para oposição dos embargos do devedor é de 05 (cinco) dias a partir da efetivação da citação.

No entanto, a realização de deposito do valor integral da dívida pelo devedor de forma extemporânea não impede que o devedor oponha embargos à execução, mas sim, apenas obsta que a Fazenda Pública nomeie bens a penhora na forma do artigo 10, da Lei n.º 6830/1980 depois dessa data.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, pacificou entendimento, por meio do Recurso Paradigma REsp 1112416/MG (Tema Repetitivo 131), que o termo inicial para oposição dos embargos se dá a partir da data da efetiva intimação da penhora no executivo fiscal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR FALTA DE MOTIVAÇÃO. ARTS. 131, 165 E 458, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. TERMO A QUO DO PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO MEDIANTE PENHORA. JUNTADA DO MANDADO. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. [...] 3.
O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido
. [...]”.
(STJ - REsp 1112416/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 09/09/2009)

No caso dos autos, observa-se que a Apelada foi citada no feito executivo em 15/05/2008, sendo o A.R. juntado aos autos em 25/06/2018 (Id. 13835996, da Execução Fiscal).

Em 27/07/2018, a Executada/Apelada, depositou o valor integral do débito para fim de garantir o juízo para oposição de embargos do devedor, sendo que até essa data não havia sido realizado qualquer penhora de bens no feito executivo e nem a indicação de bens pela parte exequente.

Com efeito, embora o depósito pelo devedor tenha sido realizado depois do prazo estabelecido no art. 8º da Lei de Execuções Fiscais, seria incoerente reconhecer a preclusão temporal da garantia, impossibilitando a oposição dos embargos à execução, se o prazo para apresentação da defesa poderia passar a fluir em data posterior, com a realização da 1ª penhora no executivo fiscal.

E mais, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que
“o termo a quo para a contagem do prazo para a interposição de embargos à execução fiscal é a data da intimação do depósito, sendo necessária inclusive a redução a termo da penhora realizada”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM PARA A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DATA DA INTIMAÇÃO DO DEPÓSITO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. I -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo para a interposição de embargos à execução fiscal é a data da intimação do depósito, sendo necessária inclusive a redução a termo da penhora realizada
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1198682/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018; REsp 1690521/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 10/10/2017; AgInt no REsp 1634365/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017. II - A 1ª Seção, em sede de recurso especial submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, consolidou entendimento de que o termo inicial para a oposição de embargos à execução fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido (REsp. 1.112.416/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Dje 9.9.2009). III - Agravo interno improvido”.
(STJ - AgInt no AREsp 1133574/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

In casu
, verifica-se que os Embargos do devedor foram opostos em 17/08/2018, ou seja, menos de 30 (trinta) dias da data em que foi efetivado o depósito integral da dívida (20/07/2018), sendo, portanto, tempestivo.

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

V
O T O MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Apelante
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ajuizou a Ação de Execução nº 1001576-92.2018.8.11.0003 em desfavor do Apelado
BANCO BMG S.A.
,
visando o recebimento de crédito decorrente de multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon
,
oriundo dos procedimentos administrativos n.º

0113.002.196-0/2013 (CDA 1212/2017) , 0113.004.532-5 (CDC 1142/2017), 0115.002.767-2/2015 (CDA 1217/2017) e 0115.005.694-1/2015 (CDA 1227/2017), cujo valor atualizado até o ajuizamento da demanda alcançava a importância de R$ 33.626,90 (trinta e três mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa centavos).

O executado, ao tomar ciência da ação executiva, opôs Embargos à Execução nº
1007168-20.2018.8.11.0003
alegando em síntese que não infringiu o Código de Defesa do Consumidor, a impossibilidade de aplicação da penalidade pelo PROCON e que a multa fixada na esfera administrativa se mostra exorbitante.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução, para:
01)
declarar a nulidade das multas fixadas nos processos administrativos 0113.004.532-5, 0115.002.767-2 e 0115.005.694-1;
02)
determinar o prosseguimento da execução com relação à multa fixada no processo administrativo n.º 0113.002.196-0 ;
03)
condenar o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dos processos administrativos números 0113.004.532-5, 0115.002.767-2 e 0115.005.694-1;
04)
condenar o Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do processo administrativo número 0113.002.196-0
.

Inconformada com a sentença, a Fazenda Pública Municipal interpôs o presente apelo.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais e posteriormente da remessa necessária.

DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON

Preambularmente, insta consignar que
o PROCON é um
órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, que tem competência para lavrar Auto de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Nos termos do Decreto nº 2.181/97, que

dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, nos art. 3º, inciso X, c/c o art. 4 º, incisos III e IV, o PROCON estadual ou municipal, tem autonomia, no âmbito de sua competência, de fiscalizar as relações de consumo, funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, bem como aplicar as sanções administrativas previstas na lei
n. 8.078/90.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. [...] PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE
. [...] IV -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016)

Na mesma vertente já se posicionou esta e. Corte:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor
. [...]”.
(TJMT - N.U 0047686-91.2014.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

Assim, verifica-se a legitimidade do
PROCON para aplicação de multa administrativa em face da instituição em questão.

DA POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DO PROCON PELO JUDICIÁRIO

Argui a Fazenda Pública Municipal que não há qualquer irregularidade nos procedimentos administrativos números 0113.004.532-5 (CDA 1142/2017), 0115.002.767-2 (CDA 1217/2017) e 01215.005.694-1 (CDA 1227/2017) o que impossibilita a reapreciação do mérito da decisão pelo Judiciário.

In casu
, verifica-se que os processos administrativos junto ao PROCON tiveram origens em reclamações de pessoas físicas, relacionadas à empréstimos não contraídos e cobrados pela Instituição Financeira ou cobrança de forma diversa do que avençado entre partes, vejamos:

·

Processo Administrativo nº
0113.004.532-5
(Id
28017747 - Pág. 1)
– Reclamação movida por José Felipe dos Santos – alegou que realizou um empréstimo consignado no valor de R$6.134,32, a ser pago em 60 parcelas de R$206,46, totalizando a importância de R$ 12.387,60, com vencimento da 1ª parcela em 15/01/2011 e ultima em 15/12/2015. Narra que faltando apenas 31 parcelas para quitar a avença, reiniciou os números das parcelas a serem pagas, como se tivesse realizado novo contrato, do qual não tem conhecimento - O PROCON após o contraditório entendeu que houve o refinanciamento do saldo devedor sem autorização do consumidor, configurando dessa forma vício na prestação do serviço -
– Multa aplicada: R$6.666,66;

·

Processo Administrativo nº
0115.002.767-2 (CDA 1217/2017)
– Reclamação movida por Tatiane Nogueira Santos
-
alegou que desconhece o empréstimo de
valor de R$ 3.574,45 contraído em seu nome e que devolveu o valor que depositado em sua conta para a instituição financeira mediante pagamento de boleto bancário e que mesmo assim teve parcelas descontadas de sua conta

– Acordo celebro e cumprido –

Irregularidade Constatada pela Instituição Financeira – Multa aplicada pelo PROCON de R$ 5.000,00;

·

Processo Administrativo nº
0115.005.694-1 (CDA 1227/2017)

- Reclamação movida por Edson Carneiro de Vasconcelos – alegou que após o vencimento do empréstimo consignado que havia contratado notou que continuaram a realizar descontos em sua folha de pagamento relacionados à empréstimo e cartão de crédito os quais desconhece
– em defesa a instituição financeira apresentou os contratos de empréstimos firmados pelo Reclamante e arguiu que os valores relacionados ao cartão de credito dizem respeito à seques realizados pelo consumidor
– O PROCON entendeu que não há provas da contratação do cartão de crédito e nem do supostos saques realizados pelo reclamante, reconhecendo dessa forma
prática
abusiva e vício na prestação do serviço -
Multa aplicada pelo PROCON de R$ 9.000,00;

Com relação a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que
não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas sim apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”.
(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
”.
(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

Da análise dos procedimentos administrativos em questão, nota-se que
fora oportunizado ao Fornecedor manifestar em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, ou seja, sendo, dessa forma observado aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Constata-se, também
, que
foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, as quais apresentaram com clareza o motivo da aplicação das sanções, não tendo que se falar em ausência de motivação, uma vez que, em todos os procedimentos administrativos foram constatados pelo órgão de Proteção ao Consumidor à ocorrência de infração às leis consumeristas praticadas pela Instituição Financeira.

Com efeito, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, cabe ressaltar que a
multa
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e
socioeducativo
, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos,
as multas administrativas devem ser mantidas, inclusive no caso em que foi firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, como é o caso do
procedimento administrativo n.º 0115.002.767-2 (CDA 1217/2017),
de modo a evitar
novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica pelo Fornecedor.

Nesse sentido já se manifestou a jurisprudência:

“[...] MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PERDA DO OBJETO. NÃO VERIFICADOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. COMPOSIÇÃO DA LIDE. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. [...] 3.
Os órgãos de defesa do consumidor possuem a atribuição legal de aplicar multas aos fornecedores de produtos ou serviços, sempre que houver infração às normas consumeristas
,
não cabendo a estes apenas a resolução da lide de forma privada, mas sim a penalização daqueles que violam os direitos previstos na legislação consumerista, em atenção ao interesse público e com o intuito de evitar novas práticas ilícitas
.
Dessa forma, qualquer transação [...] não tem o condão de anular a multa administrativa aplicada pelo PROCON, visto que a transação realizada entre as partes findou a lide resultante do descumprimento contratual, não adentrando no mérito da violação dos direitos do consumidor realizada pela empresa recorrente, objeto da reclamação
. [...]”.
(TJGO, Apelação (CPC) 0227459-86.2015.8.09.0051, Rel. ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 1ª Câmara Cível, julgado em 23/08/2019, DJe

de 23/08/2019)

Destarte
, não vislumbro vícios que maculem
processos administrativos números 0113.004.532-5 (CDC 1142/2017), 0115.002.767-2 (CDA 1217/2017) e 0115.005.694-1/2015 (CDA 1227/2017)
,
mostrando-se
legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância ao artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n.º 2.181/97.

Assim, entendo que devem ser mantidas todas as multas administrativas fixadas pelo PROCON municipal e cobradas na
Execução Fiscal nº 1001576-92.2018.8.11.0003
.

DO VALOR DA MULTA

Em relação ao valor da multa, ressalta-se que a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos,
a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar
novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora Apelada, devendo, para tanto, observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

In casu
, o PROCON ao fixou as multas da seguinte forma:

·

Processo Administrativo nº
0113.004.532-5
(Id
28017747 - Pág. 1) – Multa aplicada: R$6.666,66;

·

Processo Administrativo nº
0115.002.767-2 (CDA 1217/2017)
– Multa aplicada pelo PROCON de R$ 5.000,00;

·

Processo Administrativo nº
0115.005.694-1 (CDA 1227/2017)
–

Multa aplicada pelo PROCON de R$ 9.000,00;

Cabe ressaltar que o Órgão de Defesa do Consumidor considerou em cada caso a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida e a condição econômica do Fornecedor, demonstrando que os montantes estabelecidos não foram resultados de cálculo aleatório ou subjetivo, e está em consonância com o art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se manifestou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Consigo que com o julgamento do presente recurso os pedidos formulados na inicial dos Embargos do Devedor

foram todos afastados em segundo grau, de modo que, o Apelante (
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS)
saiu vencedor da ação, devendo dessa forma, a parte adversa ser condenada de forma exclusiva ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[...]”.

Com relação ao
quantum
, o § 3º, inciso I, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil estabelece que, quando a Fazenda Pública for vencida e o valor da causa for inferior à
200 (duzentos) salários-mínimos, como é o caso dos autos
os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), devendo ser observado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; [...]”.

Destarte, entendo que o percentual dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento)

se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Assim, mantenho os honorários sucumbenciais no percentual estabelecido na sentença, todavia, eles
devem ser suportado de forma invertida
pela parte Embargante/fornecedora,
uma vez que com o julgamento do presente recurso da
Fazenda Pública Municipal, saiu vencedor da demanda
.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise no Recurso interposto pela
Fazenda Pública Municipal
, o que implica em retificar a sentença objurgada.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao vertente recurso e retifico a sentença objurgada, para: 01)
julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial dos Embargos à Execução;
02)

condenar a Embargante/Apelada ao pagamento das custas processuais e dos
honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação;
03)

e, consequentemente, determinar o prosseguimento da Execução Fiscal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020